Tribunal: STF
Processo: RE 701219
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. O Tribunal de origem cingiu-se a interpretar a norma, sem a declarar inconstitucional ou afastar sua incidência. Função inerente a toda atividade jurisdicional. Precedentes. 3. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Mandado de segurança. Manutenção do status quo ante que não traduz aumento pecuniário. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.